Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-69.2023.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-69.2023.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOAQUIM DIAS DA COSTA

Advogado(s)
:
UILSON PACHECO DE DEUS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor, pessoa idosa e aposentada, que alegou ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a validade da contratação digital do empréstimo, que a instituição financeira alega ter sido realizada mediante assinatura por biometria facial e confirmação via aplicativo de mensagens, e a consequente existência de excludente de sua responsabilidade; b) a adequação da condenação à devolução em dobro dos valores descontados, sob a alegação de ausência de má-fé; c) a configuração do dano moral e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Embora tenha apresentado um dossiê digital contendo supostas provas da transação, como captura de tela de aplicativo de mensagens, geolocalização, endereço de IP e biometria facial, tais elementos foram robustamente invalidados pelas provas produzidas pelo consumidor. As inconsistências graves, como a geolocalização da assinatura em estado da federação diverso do domicílio do autor e o uso de número de telefone com DDD de outra região, fragilizam a tese defensiva e evidenciam a falha na segurança do serviço, que permitiu a ocorrência de fraude por terceiros.

4.
A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva. A apresentação de um contrato com assinatura biométrica, por si só, não exclui o dever de indenizar quando o conjunto probatório demonstra que o sistema do fornecedor foi falho e permitiu que um fraudador se passasse pelo consumidor. A tecnologia, embora seja um meio válido para a celebração de negócios, não pode servir de escudo para a negligência na verificação da identidade e da real manifestação de vontade do contratante, especialmente tratando-se de consumidor hipervulnerável.

5.
A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança baseada em contrato fraudulento não configura engano justificável, mas sim uma conduta que viola a boa-fé objetiva, tornando cabível a sanção legal, que possui caráter tanto reparatório quanto pedagógico.

6.
O desconto não autorizado de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, decorrendo do próprio fato. A situação vivenciada pelo consumidor, pessoa idosa e de parcos recursos, que teve seu sustento comprometido por uma dívida inexistente, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge seus direitos da personalidade. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e desestimuladora da conduta para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de dossiê de contratação digital, incluindo biometria facial, não é suficiente para comprovar a validade de negócio jurídico quando existem nos autos elementos probatórios consistentes, como divergência de geolocalização e de número telefônico, que indicam a ocorrência de fraude.

2. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço que permite a contratação de empréstimo fraudulento em nome de consumidor, configurando-se fortuito interno que não afasta o dever de indenizar.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato inexistente, enseja a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais presumidos (
in re ipsa
)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000350-69.2023.8.05.0246
, em que figuram como Apelante,
BANCO C6 S.A,
e Apelado,
JOAQUIM DIAS DA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça